Tribunal: TJSP
Processo: 2269224-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas corpus – Furto simples – Paciente que subtraiu para si uma das rodas de um veículo estacionado em via pública – Ação delituosa que foi avistada por policiais militares, ocasião em que o paciente empreendeu fuga com a 'res furtiva' – Perseguido, foi preso em flagrante delito, ainda na posse do objeto subtraído – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública – Presença dos

Ementa:
Habeas corpus – Furto simples – Paciente que subtraiu para si uma das rodas de um veículo estacionado em via pública – Ação delituosa que foi avistada por policiais militares, ocasião em que o paciente empreendeu fuga com a 'res furtiva' – Perseguido, foi preso em flagrante delito, ainda na posse do objeto subtraído – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas, especialmente em razão dos antecedentes criminais do paciente – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Manutenção da prisão preventiva do paciente que não afronta a ordem concedida por decisão liminar proferida pelo i. Min. Edson Fachin, do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus coletivo no 188.820 – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.